Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO UNIÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para reconhecer e declarar extinta a união, considerando que o bem indicado pela autora se encontra registrado em nome de terceiro. 1.1. Em seu apelo, a autora pede a reforma da sentença para que seja partilhada a quantia paga pelas partes referente ao veículo adquirido durante a união.
2. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluindo-se os que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
3. Ao que consta dos autos, em que pese a apelante alegar que o veículo teria sido adquirido durante a união, em ofício ao juízo foi informado pelo DETRAN/DF que o automóvel teria sido adquirido e registrado em nome de terceiro, genitor do requerido. 3.1. Desta feita, para que seja feita a partilha do montante pago pela aquisição, conforme pretende a autora, caberia demonstrar que as parcelas foram efetivamente pagas por ela e pelo respectivo cônjuge, o que não restou comprovado nos autos.
4. Portanto, considerando que o bem indicado pela autora se encontra registrado em nome de terceiro, correta a sentença que afastou a partilha do veículo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar extinta a união estável havida entre as partes.
5. Apelação improvida.